Tribunal: TJSP
Processo: 1510355-53.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa (artigo 180, "caput", do Código Penal) e o previsto no artigo 311, par. 2o, inciso III, do Código Penal (incluído pela Lei n.o 14.562, de 26 de abril de 2023). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante pelos delitos. 2. Circunstâncias do caso que descortinam o dolo do

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa (artigo 180, "caput", do Código Penal) e o previsto no artigo 311, par. 2o, inciso III, do Código Penal (incluído pela Lei n.o 14.562, de 26 de abril de 2023). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante pelos delitos. 2. Circunstâncias do caso que descortinam o dolo do acusado no delito de receptação e, ao menos, o dolo eventual no crime previsto no artigo 311, par. 2o, inciso III, do Código Penal. 3. Hipótese de concurso formal entre o delito de receptação e o previsto no artigo 311, par. 2o, III, do Código Penal. 4. Sanção que comporta alteração. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.